Tribunal: CARF
Processo: 10925.909151/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
INSUMOS.PALLETS.
As despesas incorridas com aquisição de pallets, são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos, mantendo a sua integridade.
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, contudo, não basta que as aquisições se refiram a bens incorporados ao ativo imobilizado, mas também que sejam adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços, e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
INSUMOS. AQUISIÇÃO À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas situações em que bens e serviços são adquiridos em operações beneficiadas: (i) com não incidência, incidência com alíquota zero ou com suspensão das contribuições; (ii) com isenção das contribuições e posteriormente: (ii.1) revendidos; ou (ii.2) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.909151/2011-18
ACÓRDÃO
3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
INSUMOS.PALLETS.
As despesas incorridas com aquisição de pallets, são insumos, nos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, uma vez que preservam a integridade
das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento,
armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos, mantendo a sua
integridade.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
2
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a depreciação e
amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, contudo, não basta que as aquisições se refiram a bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas também que sejam adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de
serviços, e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no país.
INSUMOS. AQUISIÇÃO À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins nas situações em que bens e serviços são adquiridos em operações
beneficiadas: (i) com não incidência, incidência com alíquota zero ou com
suspensão das contribuições; (ii) com isenção das contribuições e
posteriormente: (ii.1) revendidos; ou (ii.2) utilizados como insumo na
elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos
ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de mérito e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes
termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos quanto (i.1) à depreciação
acelerada do ativo imobilizado em relação ao equipamento exaustor centrífugo e (i.2) à
depreciação normal do ativo imobilizado em relação a edificações em imóveis próprios e de
terceiros consistentes em ampliação para construção do moinho, construção do prédio no
moinho, construção do prédio refeitório, construção casa de química, construção da ETA,
construção de galeria de água pluvial, construção prédio caldeira, construção da área
administrativa, laboratório, vestiário e refeitório, construção da extração, construção da área
central, construção da portaria, construção do almoxarifado e manutenção, construção asfáltica,
acesso a rua da fábrica, construção do moinho, construção civil liming tank, construção civil
picador, construção caldeira, construção civil área central e tratamento de ar; (ii) por maioria de
votos, para reverter a glosa de créditos quanto à aquisição de pallets, vencido nesse item o
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que lhe negava provimento; e, (iii) por maioria de votos, para
manter a glosa de créditos quanto a aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, vencido o
conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que revertia tal glosa.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
3

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da
Contribuição para PIS/PASEP, com incidência não-cumulativa, relativos ao Período
de apuração de 01/07/2008 a 30/09/2008 A Delegacia da Receita Federal da
jurisdição da contribuinte emitiu Despacho Decisório (fl. 254/277), no qual
homologa parcialmente a compensação pleiteada.
O Auditor fiscal responsável pela verificação apontou as seguintes irregularidades:
2.2.2. INSUMOS COM ALIQUOTA “Zero”.
A contribuinte computou em seus créditos a aquisição de insumo ou mercadorias
sujeitas à alíquota zero, os quais não dão direito a crédito.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
4

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
5

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
6

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
7

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
8

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
9

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
10

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
11

Cientificada do teor do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou, em
14/08/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 02/28, detalhando inicialmente todo o seu
processo produtivo e depois alegando, em síntese, que:

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
12

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
13

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
14

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
15

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
16

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
17

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
18

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 04-47.262 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 04-47.262 - 1a Turma da DRJ/CGE
Sessão de 19 de novembro de 2018
Processo 10925.909151/2011-18
Interessado GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
19
CNPJ/CPF 02.001.597/0001-14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento
relativo às suas aquisições.
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a depreciação e amortização de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
contudo, não basta que as aquisições se refiram a bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas também que sejam adquiridos para utilização na produção de
bens destinados à venda ou prestação de serviços, e exclusivamente em relação
aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. INSUMOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados
na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que
não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas e se sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
20
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário por meio do qual foram
apresentados os mesmos argumentos abordados na Manifestação de Inconformidade.
Requer a Recorrente:
 declaração da prescrição dos créditos tributários decorrentes das glosas declaradas neste
processo, com a consequente determinação de arquivamento do processo administrativo;
 improcedência das glosas efetuadas pelo Sr. Auditor Fiscal;
 homologação das compensações realizadas, tal como constam nas Declarações de
Compensação;
 sucessivamente, relativamente às glosas relacionadas às construções, que seja
determinado o recálculo do valor dos créditos, pela depreciação, tal como previsto na
legislação de regência;
 caso o entendimento seja pela manutenção da glosa, ainda que de forma meramente
parcial, requer-se que, havendo valor remanescente a ser pago, mas, considerando a
natureza controvertida das glosas, que seja excepcionada a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Prejudicial de mérito
Alega a Recorrente prescrição dos créditos tributários decorrentes das glosas
declaradas neste processo, nos seguintes termos:

A legislação vigente, a teor do disposto no art. 1o, caput e §1o, da Lei no 9.873, de
1999, estabelece o seguinte:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
21
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso. (original sem grifos)
Diante das regras decorrentes do dispositivo legal acima mencionado, tem-se que
prescrita está a pretensão da Receita Federal do Brasil em exigir da Gelnex os
créditos aqui discutidos, já que o processo administrativo em questão,
notadamente, permaneceu paralisado por mais de 03(três) anos.
Diz-se isso, tendo em vista os documentos de fls. 357 e 358 dos autos, donde se
depreende que o processo permaneceu paralisado no período compreendido
entre 03/09/2012 e 03/04/2018, portanto, por 04 (quatro) anos e 07 (sete)
meses.
Do documento de fl. 357, datado de 03/09/2012, consta Despacho de
Encaminhamento dos autos à DRJ-Florianópolis, para prosseguimento, tendo em
vista a apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva.
Já no documento de fl. 358, imediatamente subsequente ao anterior, porém,
datado de 03/04/2018, consta Despacho de Encaminhamento dos autos à ECOJ-
SEPOC-DRJ-CGE-MS, para apreciação.
A jurisprudência pacífica no Eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região corrobora
com a tese da empresa, conforme segue:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 9.873 /99. 1. No caso da
cobrança de multa administrativa aplicada por ente da Administração Pública
Federal, no exercício de seu poder de polícia, têm lugar os ditames da Lei n.o
9.873 /99, com as alterações da Lei n.o 11.941 /09. 2.
Verificada a inércia do exequente ao longo do processo, impende ser reconhecida
a prescrição intercorrente. 3. Mantida a sentença combatida. (TRF 4a Região.
Apelação Cível no PR 5031296-69.2011.404.7000. 4a Turma. Relatora
Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha. Data de publicação:
06/08/2014) INTERCORRENTE. LEI No 9.873/99.
1. No caso da cobrança de multa administrativa aplicada por ente da
Administração Pública Federal, no exercício de seu poder de polícia, têm lugar os
ditames da Lei n.o 9.873/99, com as alterações da Lei n.o 11.941/09.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
22
2.Verificada, em juízo de cognição sumária, a inércia do exequente ao longo do
processo, verossímil a alegação de prescrição intercorrente.
3. Mantida a decisão agravada. (TRF4, Agravo de Instrumento no 5011194-
06.2013.404.0000, 4a Turma, Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha)
Não resta motivo, pois, para o prosseguimento do presente processo
administrativo, razão pela qual requer-se o acolhimento da prejudicial ora
suscitada, a fim de declarar a extinção dos créditos decorrentes das glosas aqui
discutidas e, consequentemente, determinar a homologação das compensações
efetivadas, bem como o arquivamento definitivo dos autos.

Entretanto, como a discussão nos autos não corresponde a matéria aduaneira,
razão não assiste a Recorrente pois, no âmbito administrativo já se encontra pacificado a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.
Mérito
Conforme consta dos autos, foram mantidas pela DRJ e contestadas pela
Recorrente as seguintes glosas relativas a insumos com alíquota zero, despesas que não
representam insumo (pallets) e bens do ativo imobilizado - depreciação acelerada.
Em relação a possível reversão das glosas, antes de enfrentar o mérito, necessário
se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e, nesse sentido
estabelece a Lei no 10.637/2002:

Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
23
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
24
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
25
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, passemos a análise das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pela
Recorrente.

1. Insumos com alíquota “zero”
Alega a Recorrente fazer jus a manutenção dos créditos relativos a insumos
adquiridos tributados a alíquota zero da contribuição:
Data máxima vênia, e diferentemente do que quis fazer crer o Sr. Auditor Fiscal, o
art.3o, § 2o, II da Lei no 10.637/2002, dispõe que não dará direito a crédito o valor
da aquisição de bens utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota
zero. Senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Aqui, no entanto, não se está diante desta modalidade de operação, haja vista
que os bens adquiridos são utilizados como insumos para produto tributado à
alíquota 1,65%, tal como se comprova a partir dos documentos juntados,
excepcionando assim a aplicabilidade da hipótese legal transcrita.
O crédito, no caso em apreço, é devido, e está previsto na Lei 10.637/2002 e na
Lei 10.833/2003, que estabelece a possibilidade de a pessoa jurídica descontar os
créditos de PIS e CONFINS nas operações como as de aquisição de insumo, pois o
crédito é calculado sobre o valor de aquisição dos insumos pela mesma alíquota
do débito aplicada sobre o valor do faturamento.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
26

Contudo, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste a
Recorrente e considerando que a decisão proferida pela instância a quo sobre esta matéria se
encontra devidamente motivada e em estrita conformidade com a legislação aplicável, adoto, com
fulcro no § 12o do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, a respectiva ratio decidendi como fundamentos da presente manifestação.

A autoridade fiscal glosou o valor do crédito computado sobre produtos sujeitos à
alíquota zero, conforme quadro abaixo:

A manifestante, em resumo, alega que os produtos foram adquiridos para serem
utilizados na fabricação de produtos tributados à alíquota 1,65%, logo dariam
direito a crédito.
Para analisar a possibilidade de utilização dos créditos derivados das aquisições de
insumo, a Lei no 10.637/2002, que instituiu a incidência não cumulativa na
cobrança da contribuição para o PIS/Pasep e introduziu a possibilidade de
descontar créditos calculados em relação aos insumos adquiridos, dispõe:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...)Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
27
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)§ 2o
Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)I -
de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)II - da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(...)§ 7o Na
hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)§ 8o Observadas as
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos,
despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas
ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II – rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência nãocumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
A Lei no 10.833/2003, instituiu a incidência não cumulativa na cobrança da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, seguindo a
mesma sistemática estabelecida para a cobrança não cumulativa da contribuição
ao Pis/Pasep permitindo a pessoa jurídica descontar créditos nos seguintes
termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)§ 2o
Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)I -
de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)II - da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
28
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)No caso em
questão a glosa se deu em relação ao ácido cítrico, que conforme legislação
mencionada à fl. 150/151, estaria com a alíquota do PIS/PASEP e COFINS reduzida
a zero.
Ante os dispositivos acima expostos, verifica-se que o inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, veda o direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, como regra geral, na hipótese de
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento dessas contribuições, o
que se aplica também no caso de bens ou serviços adquiridos com isenção,
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Por outro lado, se os
bens ou serviços adquiridos com isenção forem revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços submetidos à tributação, estará assegurado o
direito ao crédito desde que observados os demais requisitos legais para o
desconto de créditos.
Assim, há vedação ao direito de descontar créditos sobre o valor da aquisição de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, para fins de
determinação da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração nãocumulativa.
Nesse sentido, a vedação ao direito de descontar créditos aplica-se quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
zero, isentos ou não alcançados pelas contribuições, ficando assegurado o direito
quando aplicados em produtos ou serviços submetidos à incidência das
contribuições.
Evidentemente, somente existirá direito a crédito se houver a aquisição de bens
ou serviços sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não ocorre se, nas
operações anteriores, forem adquiridos bens ou serviços não sujeitos à
tributação, conforme disposto no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Se, de um lado, as compras de bens ou serviços não sujeitos à tributação não dão
direito a crédito das contribuições, de outro lado, coerentemente, as aquisições
de bens ou serviços sujeitos à tributação passam a gerar direito a crédito das
contribuições também na hipótese de vendas não tributadas pela Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, a que forem vinculados esses bens ou serviços. Trata-
se, em verdade, de medidas que visam ao aperfeiçoamento da técnica de
cobrança não-cumulativa dessas contribuições.
Portanto, a aquisição, como insumo, de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, ou sujeitos à alíquota zero, não dá direito a crédito
na sistemática não-cumulativa da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins de
que tratam, respectivamente, a Lei no 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2003, ainda
que aplicados em produtos submetidos à incidência das contribuições. Desta
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
29
forma, não é possível a utilização de crédito, pela aquisição do insumo ácido
cítrico, classificada no código 2918.14.00.
Assim, mantenho a glosa.

2. Aquisições de bens e serviços utilizados como insumos – Pallets
Quanto a aquisição dos pallets, alega a Recorrente:
(...) no tocante aos pallets dos quais a Gelnex se beneficiou dos créditos
relacionados às contribuições para o PIS, que se tratam sim de insumos de
produção, haja vista que integram o produto adquirido pelo cliente, e não de
mera forma de proteção/acondicionamento para o transporte.
As fotografias juntadas com a manifestação de inconformidade demonstraram
claramente que o produto, que é destinado ao consumo humano e, portanto, não
poderia jamais ser transportado via granel, tem embalagem única, e é esta,
exatamente, a autorizadora dos créditos apropriados pela Gelnex.
Como se vê, ditas embalagens nada mais são do que parte integrante do produto.
E isso, importa destacar, decorre inclusive do pedido formulado pelo cliente.
A aquisição pelo cliente da Gelnex compreende a gelatina embalada nas
condições por ele exigidas, e isso se comprova a partir dos documentos juntados
com a manifestação de inconformidade (especificações dos clientes), que nada
mais são do que os pedidos do cliente, estabelecendo as especificações das
embalagens que quer para o produto.
Além disso, juntaram-se também as ordens internas de fabricação do produto
(ficha de preparação de mistura), das quais se depreende que as especificações da
embalagem compreendem o processo produtivo, até mesmo porque, caso o
produto não seja entregue ao cliente com a embalagem por ele exigida, não será
recebida.
Assim, é mais do que evidente, para a Gelnex, que os custos com embalagens e
pallets, dos quais pretende se beneficiar com os créditos, não se tratam de custos
decorrentes de mera liberalidade da empresa para o fim de melhor acondicionar
ou proteger o produto por ocasião do seu transporte, mas sim, dizem respeito ao
custo do produto adquirido pelo cliente.
Utilizando o conceito de crédito físico, que condiciona o direito ao abatimento da
entrada de um bem ou a contratação de um serviço que, de algum modo, integre
a operação da qual resultará o auferimento da receita, fica claro que pallets e
embalagens são insumos de produção, haja vista que sem a utilização dos
mesmos não haveria o auferimento da receita, uma vez que a mercadoria não é
aceita pelo cliente sem as especificações por ele exigida.
A DRJ fundamenta a manutenção da glosa nos seguintes termos:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
30
Conforme visto, a Lei no 10637/2002, dispositivo que rege a sistemática de
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, relaciona em seu art.
3o os créditos que poderão ser descontados da contribuição devida pela pessoa
jurídica, relativamente a bens adquiridos para revenda (inciso I) e bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II).
A definição de insumo foi estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 247, de
2002, segundo a qual entendem-se como insumos, desde que utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, “a matéria-prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado” (sublinhou-se).
Considerando-se que os bens objeto de análise não estão inseridos no conceito de
matéria-prima, muito menos de produtos intermediários utilizados no processo
produtivo, resta verificar se as aquisições de pallets correspondem ao conceito de
material de embalagem delineado pela legislação de regência.
Para isso, necessário se faz diferenciar as embalagens utilizadas como insumo no
processo produtivo, que acondicionam diretamente os produtos, a eles se
incorporando, e as embalagens utilizadas apenas para o transporte dos produtos
elaborados, que não integram o ciclo da produção.
A partir da leitura dos dispositivos legais apresentados é possível se inferir que o
direito ao desconto vincula-se especificamente a insumos aplicados na produção
pois, se assim não fosse, quaisquer gastos, ainda que não relacionados
diretamente à fabricação do produto, seriam passíveis de utilização como
créditos, o que não é verdade pois, como observado, as situações que dão direito
ao crédito são somente aquelas discriminadas taxativamente no art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, devendo referido dispositivo ser objeto de
interpretação restritiva.
No caso em apreciação, os pallets (ou estrados) têm como finalidade a
acomodação das caixas que contém os produtos produzidos em unidades
maiores, viabilizando a eficiente movimentação da mercadoria nas empilhadeiras,
assim como o carregamento nos containers, quando da realização do transporte
terrestre e marítimo até os destinatários finais.
Logo, tais acessórios somente se agregam aos produtos depois de encerrado o
ciclo produtivo, ocasião em que os produtos já se encontram devidamente
embaladas.
Ante o exposto, os gastos efetuados com a aquisição de pallets que o contribuinte
emprega para embalar e proteger os produtos finais comercializados até o destino
final, utilizando-os apenas para armazenagem, movimentação e transporte dos
produtos, sem que haja a incorporação durante a fase produtiva, não gera direito
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
31
ao crédito da Contribuição para o Pis/Pasep, em face do que devem ser mantidas
as glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal.
Depreende-se da análise dos autos, razão assistir a Recorrente, pois, como já
destacado acima, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, no regime não cumulativo da
contribuição ao PIS, é admitido o desconto de créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
A interpretação do conceito de “insumo” foi consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170/PR (Tema 779), submetido à sistemática de recurso
repetitivo. Naquela oportunidade, a Corte fixou que:
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância, considerando-se a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.” Nesse contexto, os
pallets utilizados pela Recorrente de forma recorrente e necessária no processo produtivo — seja
para movimentação, acondicionamento, armazenagem ou expedição de mercadorias — se
enquadram no conceito de insumo, na medida em que representam elementos essenciais e
relevantes para proteção do produto até o destino final.
Nesse sentido este Conselho já se manifestou, a saber:
Numero do processo: 11080.908545/2017-96 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Terceira Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jul 23 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Tue Jan 07 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015 CONCEITO DE
INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E
PROVA. A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no
1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o
tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018. São premissas a
serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou
relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto
societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS
INACABADOS E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO. Evidenciada a
necessidade de transporte intercompany de produtos inacabados, e/ou de
matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início do processo produtivo do
bem comercializado, a despesa com o frete é passível de creditamento. FRETE.
COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO.
CRÉDITO RECONHECIDO. O frete contratado para o transporte de matéria prima é
despesa dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação
a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188). Exigido pelo
Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do leite cru ou in natura
para controle da qualidade, as despesas contraídas sobre o frete para remessa de
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
32
amostras é custo passível de creditamento já que imposto por norma legal.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO. Considerando a natureza da atividade desempenhada
pela contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura
e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade
de contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias
inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das
contribuições. Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e
sua reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a
qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e
proteção dos produtos alimentícios. CUSTOS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO
DE VEÍCULOS. TRANSPORTE MATÉRIA PRIMA ‘LEITE’. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O produto submetido a processo industrial, posteriormente comercializado
guarda particularidades que demanda atendimento de inúmeras regras do MAPA,
além das fiscalizações exercidas pela EMBRAPA e ANVISA, por essa razão as
despesas são essenciais. DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS. AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. Faz-se
necessária a demonstração pela contribuinte da essencialidade e/ou relevância
dos serviços tomados com terceiros no seu processo produtivo. Ausente provas
ou esclarecimentos técnicos importa no não reconhecimento do crédito por falta
de confirmação da essencialidade.
Numero da decisão: 3101-002.654
Dessa forma, reverto as glosas.
3.Bens do Ativo Imobilizado - Valor de Aquisição - Depreciação Acelerada
Sobre a referida glosa consta do Despacho Decisório:
A contribuinte optou pela recuperação acelerada dos créditos, ao invés da
utilização dos encargos de depreciação incorridos no mês, relativamente às
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e
destinados ou utilizados na prestação de serviços ou na produção de bens
destinados à venda, em 48 parcelas mensais.
Com efeito, nos termos do disposto no § 14, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, na
redação dada pela Lei no 10865/2004, a contribuinte poderia optar, como optou,
por calcular créditos das contribuições sociais PIS e COFINS sobre o valor de 1/48
relativo as aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, esgotando-os em 4 anos, observe-se, “litteris”:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
................................................................................
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
33
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda, ou na prestação de serviços;
...................................................................................
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor (Redação dada pelo art.21 da Lei no 10865/2004):
.......................................................................................
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
....................................................................................
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata
o inciso III do § 1 o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos,
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2
o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria
da Receita Federal.
A RFB ao regulamentar este dispositivo mediante a Instrução Normativa SRF no
457, de 18 e outubro de 2004, assim determina, conforme se observa pelo
parágrafo do do artigo 1°, “ver bis
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no
País ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que
couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no
4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem,
nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de
1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1 o, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, o contribuinte pode calcular
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
34
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo
imobilizado;
ou
(grifei)...............................................................................................................
.....
Art. 2o Os créditos de que trata o art. 1o devem ser calculados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65 % (um inteiro e sessenta e
cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6
% (sete inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins sobre o valor:
I - dos encargos de depreciação incorridos no mês, apurados na forma do §
1o do art. 1o;
II - de 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição dos bens, na
forma do inciso I do § 2o do art. 1o; ou III - de 1/24 (um vinte e quatro avos)
do valor de aquisição dos bens, na forma do inciso II do § 2o do art. 1o.
No presente caso, a requerente optou pelo cálculo créditos de forma acelerada
em 48 parcelas mensais sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado para utilização n a produção de bens
destinados a venda, no entanto, computou também, os valores das construções
ou ampliações de edificações e outras máquinas, equipamentos e outros bens,
embora integrantes do ativo imobilizado, não são utilizados diretamente na
produção dos bens vendidos, o que defeso pela legislação de regência, consoante
se conclui pelo texto da norma reguladora retro mencionada.
De fato, o inciso I do art 1o da IN SRF 457/2004 limita o uso de máquinas e
demais equipamentos quando utilizados na produção das mercadorias ou serviços
produzidos, o que não seria o caso de: Modem, impressora, telefone celular,
painéis elétricos, microcomputadores, aparelho ar condicionado Split, Notebook,
Saveiro 1.6 VW, armário escritório, Poltronas, cadeiras, resfriador de AR, mesa
refeitório, mesa canto, Para-raios refrigerador consul, forno micro-ondas, mesa
granito, central PABX, mesas para refeitório, mesa de centro, poltronas, armário
para escritório, arquivos de metal, office Interactive, Poltronas sem braço,
Nobreak, televisão LG, exaustores com motor, cadeira longarina, exaustor eólico,
Gol produção, Split Hitachi, etc....
No mesmo passo, o parágrafo 2o do art.1o da retro citada Instrução Normativa e o
inciso I, limitam o gozo do benefício do uso acelerado do crédito, apenas, aos
bens, ou seja: as máquinas e equipamentos, não estando incluídos, por óbvio, as
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, cabendo a glosa,
portanto, em relação a:
Construção casa da Química, Construção ETA, Construção galeria água portável,
construção prédio caldeira, subestação de energia, construção área administrativa
e laboratórios, vestuário e refeitório, ETE – Estação Tratamento Efluentes,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
35
Biodigestor, Construção da extração, construção área central, construção da
Portaria, construção almoxarifado e manutenção, pavimentação asfáltica acesso e
rua da fábrica, construção Moinho, instalação e iluminação externa da fabrica,
construção civil Liming Tank, Construção civil Picador, construção caldeira,
construção civil área central e tratamento de Ar, instalação Moinho, Bloco do
Digestor de Alumínio, etc..
De vero, o inciso II do art.1o (IN SRF 457/2004), deixa claro que em relação as
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, caberia o crédito das indigitas contribuições, tão somente
em relação aos encargos de depreciação.

Aduz a Recorrente acerca dos bens relativos ao ativo imobilizado:
Da Informação Fiscal denota-se que o Sr. Auditor Fiscal procedeu à glosa dos
créditos apropriados pela Gelnex, referente aos bens incorporados no ativo
imobilizado da empresa, por entender que as máquinas e equipamentos
adquiridos não teriam correlação íntima com o processo produtivo.
De acordo com o entendimento do Sr. Auditor Fiscal, equipamentos para
transporte dos produtos de uma área para outra da empresa; painéis elétricos
que são necessários para o funcionamento dos equipamentos; exaustores com
motor; exaustores eólicos; moinho de peles; moinho net; instalação do moinho
que são equipamentos ligados diretamente ao processo produtivo; dentre outros,
não teriam relação com o processo produtivo.
Ora ilustre Julgador, as máquinas e equipamentos mencionados pelo Sr. Auditor
Fiscal nada mais são do que o próprio processo produtivo.
O descritivo juntado com a manifestação (processo produtivo), do qual consta ao
final um fluxograma do processo produtivo, demonstra com clareza todas as
etapas do processo produtivo, comprovando que os equipamentos adquiridos
pela Gelnex são sim garantidores do crédito de contribuição para o PIS.
Além disso, as fotografias do Anexo VI juntado com a manifestação
demonstraram com maior clareza o processo produtivo da Gelnex, e impedem
que restem dúvidas acerca da finalidade de todos os equipamentos e máquinas
ser, efetivamente, o processo produtivo de uma fábrica de gelatina.
E também, juntou-se o Procedimento Operacional do da Central de Tratamento
de Ar, ETE – Estação de Tratamento de Efluente a fim de demonstrar,
definitivamente, a sua integração ao processo produtivo.
De acordo com o disposto nos incisos VI e VII do art. 3o, da Lei no 10.637/2002 e
Lei no 10.833/2003, tem-se que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
36
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
[...]
Ora, a lei é absolutamente clara quando afirma que os créditos advêm de
máquina, equipamentos e outros bens, edificações e benfeitorias, utilizados nas
atividades da empresa.
Dizer que um equipamento não gera crédito porque não tem relação íntima com
a produção de gelatina, podendo ser utilizado também em outros processos, é o
mesmo que dizer que a lei está errada, haja vista que esta não é a dicção do
dispositivo retro.
Para a lei, e para o legislador, o objetivo é assegurar que as atividades necessárias
para a manutenção da produção seja beneficiadas.
Tanto é assim, que a Lei no 10.637/2002 foi inequívoca ao dispor, no inciso IX do
seu art. 3o, que energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, asseguram o direito ao
crédito tributário.
Como se vê, vapor e energia elétrica não se tratam de intrínseco processo
produtivo, e a própria lei diz que o direito não está relacionado ao processo
produtivo intrinsecamente, mas a tudo o que faz a produção acontecer.
Por estas razões, e tendo em vista que os equipamentos em relação aos quais a
Gelnex pretende o creditamento, conforme demonstrado acima, e comprovado a
partir dos documentos juntados com a manifestação de inconformidade, se
tratam de equipamentos imprescindíveis para o pleno desenvolvimento do
processo produtivo, requer-se a declaração da improcedência das glosas, e a
consequente manutenção dos créditos.
Para auxiliar no entendimento da utilização dos equipamentos no processo
produtivo, segue abaixo tabela explicativa, bem como foram juntadas as Notas
Fiscais respectivas:

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
37
Como se vê, em relação aos créditos supra não há a menor plausibilidade para as
glosas declaradas, devendo as mesmas ser revistas, para o fim de determinar a
manutenção dos créditos.
De outra banda, e consoante despacho decisório, foram glosados ainda valores
relacionados a construções, que a empresa interpretou como máquina e
equipamento no momento da apropriação do crédito.
Conforme visto acima, a administração já havia, em processo anterior, admitido a
compensação efetuada pela Contribuinte relativamente às mesmas construções.
Assim, e em decorrência do efeito vinculante das decisões administrativas,
mostra-se impossível a glosa declarada pelo Sr. Auditor Fiscal no tocante a estes
créditos, motivo pelo qual requer-se desde logo a manutenção destes
créditos/compensações.
Contudo, se este não for o entendimento, o que se admite apenas para poder
debater, ainda assim, não cabe a glosa declarada pelo Sr. Auditor, mas sim,
caberia a determinação de recálculo desse crédito pelo valor da depreciação
conforme disposto na IN 457, de 18 de outubro de 2004, inciso II.
De acordo com a IN/SRF 457 de 18 de outubro de 2004, tem-se que:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência nãocumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País
ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o
disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de
1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e SC JOAÇABA DRF Fl. 424 Original 23 II - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades
da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem,
nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de
1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado; ou
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
38
[...].
Para demonstrar o ora alegado, segue abaixo quadro demonstrativo das
construções realizadas, com o respectivo cálculo da depreciação, do que decorre
o cabimento da compensação, ainda que não de forma acelerada, mas com base
na depreciação.

Sendo assim, e para o caso de a decisão ser no sentido de que o crédito deve ser
pela depreciação, e não de forma acelerada, apresenta se abaixo o cálculo
demonstrativo do valor pleiteado de crédito de PIS, calculado com base na
depreciação:

Diante disso, requer-se o acolhimento do presente recurso também no que se
refere a este tópico, para que sejam autorizadas as compensações da forma como
feitas. E, sucessivamente, que sejam admitidos os créditos e as compensações
mesmo que pela depreciação.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
39
Da análise dos autos, constata-se razão assistir a Recorrente pois, a ação fiscal
quando separou os equipamentos e máquinas, passiveis de sofrerem a depreciação acelerada,
desconsiderou o equipamento exaustor centrifugo, equipamento utilizado para a troca de calor e
ligado diretamente a produção da empresa.
Sendo assim, reverto a glosa relativa ao equipamento exaustor centrifugo para
permitir o crédito calculado pela depreciação acelerada.
Em relação as edificações, razão também assiste a Recorrente e dessa maneira
reverto as glosas relativas as edificações em imóveis próprios e de terceiros (ampliação para
construção do moinho, construção do prédio no moinho, construção do prédio refeitório,
construção casa de química, construção da ETA, construção de galeria de água pluvial, construção
prédio caldeira, construção da área administrativa, laboratório, vestiário e refeitório, construção
da extração, construção da área central, construção da portaria, construção do almoxarifado e
manutenção, Construção. Asfáltica, acesso e rua da fábrica, construção do moinho construção civil
liming tank, construção civil picador, construção caldeira, construção civil área central e
tratamento de ar) para permitir os créditos calculados pela depreciação normal nos exatos termos
do art. 3° da Lei n° 10.637/2002.
Multa
Requer a Recorrente havendo valor remanescente por ela a ser pago, mas,
considerando a natureza controvertida das glosas, que seja excepcionada a multa.
Entretanto, não há, na legislação federal, qualquer previsão que autorize a exclusão
ou redução da multa com base em alegada "natureza controvertida" da exigência fiscal.
Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as seguintes glosas:
I.
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos – pallets;
II.
ativo imobilizado depreciação acelerada - equipamento exaustor centrifugo;
III.
ativo imobilizado depreciação normal - edificações em imóveis próprios e
de terceiros - ampliação para construção do moinho, construção do prédio
no moinho, construção do prédio refeitório, construção casa de química,
construção da ETA, construção de galeria de água pluvial, construção prédio
caldeira, construção da área administrativa, laboratório, vestiário e
refeitório, construção da extração, construção da área central, construção
da portaria, construção do almoxarifado e manutenção, Construção.
Asfáltica, acesso e rua da fábrica, construção do moinho construção civil
liming tank, construção civil picador, construção caldeira, construção civil
área central e tratamento de ar.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.501 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909151/2011-18
40

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 468
DF CARF MF
Original